Tribunal: TCU
Processo: 036.857/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre a dívida pública federal, no período de 2012 a 2017, e o impacto da fixação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais (Selic) no montante da dívida, bem como sobre a receita e despesa com a previdência social.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional formulada pelo Sr. Deputado Federal João Maia, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, que encaminha, por meio o Ofício P. 138/2019/CDC, a Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 161/2018, de autoria do Sr. Deputado Eduardo da Fonte, que contém questionamentos sobre a dívida pública federal no período de 2012 a 2017 e o impacto da fixação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais (Selic) pelo Comitê de Política Monetária (Copom) no montante da dívida pública, bem como sobre a receita e despesa com a previdência social; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional, com fulcro nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados cópia deste acórdão, acompanhado do voto e do relatório que contêm as respostas detalhadas aos questionamentos formulados ao Tribunal de Contas da União; 9.3. considerar a presente solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. autorizar o arquivamento do processo, nos termos do inciso V do art. 169 da Regimento Interno do TCU.